Tribunal: TJSP
Processo: 1003987-55.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Ação monitória. Pretensão regressiva. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Danificação de equipamentos ocorridos em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Documentos juntados que constituem prova suficiente a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, "caput" do CPC/15 Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de

Ementa:
Ação monitória. Pretensão regressiva. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Danificação de equipamentos ocorridos em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Documentos juntados que constituem prova suficiente a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, "caput" do CPC/15 Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior. Inocorrência. Nexo causal configurado. Danos materiais caracterizados. Ressarcimentos devidos. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003987-55.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
ZURICK SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.423
APEL.No: 1003987-55.2018.8.26.0306
COMARCA: José Bonifácio
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Cássio Modenesi Barbosa
APTE. : Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
APDO. : Companhia Paulista de Força e Luz.
Ação monitória. Pretensão regressiva. Contrato de
seguro. Fornecimento de energia elétrica. Danificação
de equipamentos ocorridos em virtude de oscilação no
fornecimento de energia elétrica. Documentos juntados
que constituem prova suficiente a embasar a ação
monitória, nos termos do art. 700, “caput” do CPC/15
Responsabilidade objetiva da concessionária, que só
pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força
maior. Inocorrência. Nexo causal configurado. Danos
materiais
caracterizados.
Ressarcimentos
devidos.
Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 238/244, que julgou improcedente a ação monitória ajuizada por
Zurich Santander Brasil Seguros S/A. em face da Companhia Paulista de Força e
Luz, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
A vencida pugna pela inversão do resultado, sustentando
que as apólices securitárias e comprovantes de pagamento das indenizações
securitárias foram juntadas aos autos por ocasião do ajuizamento da ação, sendo
documentos hábeis à constituição do título.
Regularmente processado e impugnado, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Respeitado entendimento adotado pelo MM. Juízo “a quo”,
tem-se que ação monitória comporta outra solução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o disposto no “caput” art. 700 do CPC/15: “A
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”
No caso examinado, a recorrente trouxe aos autos Avisos de
Sinistros e Relatório Final de Regulação, no qual consta os dados das apólices de
seguro, além dos comprovantes de pagamento das indenizações (fl. 37/86), que
comprova a efetiva prestação de serviços
Como é cediço, para o credor se valer da ação monitória e
alcançar o pagamento de quantia em dinheiro, é preciso apenas que possua
prova escrita e na qual conste o seu direito de exigir a prestação do devedor.
Nesse passo, os documentos trazidos comprovam o direito de regresso, logo são
documentos hábeis a balizarem a ação monitória.
A ação encontra fundamento no art. 786 do CC, que
dispõe: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano', considerando-se que os valores pretendidos referem-se ao regresso das
indenizações pagas com fundamento em contrato de seguro.
Apesar do tanto alegado pela concessionária de serviço
público, sabe-se que é seu dever fornecer o serviço de maneira segura e eficiente,
especialmente se considerado o caráter objetivo de sua responsabilidade.
E compulsando-se os autos, verifica-se que, ao contrário do
aludido, o fornecimento de energia elétrica não foi devidamente prestado pela
empresa-ré, pois, em razão da oscilação no fornecimento da energia elétrica, os
segurados sofreram prejuízos com a perda de equipamentos, ausente qualquer
justificativa a elidir a responsabilidade da concessionária.
Nem se alegue que são imprevisíveis, isto porque, diante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo o aparato tecnológico disponibilizado, é possível prever e impedir a ocorrência
de oscilação ou mesmo descarga elétrica.
Aliás, o consumidor não pode ser obrigado a cumprir com
nenhuma obrigação que não esteja prevista em lei, ou seja, não pode ser obrigado
a enviar o seu equipamento danificado a oficina autorizada pela ré para conserto.
De outra banda, nada foi apresentado que pudesse afastar
as conclusões disparadas no relatório de regulação de sinistro.
Por certo que o entendimento atualmente predominante é
que, não obstante o art. 37, §6o da Constituição Federal tenha previsto que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”, a responsabilidade objetiva pode ser afastada “se o evento danoso
resultar de caso fortuito ou de força maior, ou decorrer de culpa da vítima” (REsp
721439/RJ, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.8.07).
Contudo, tais excludentes não foram demonstradas nos
autos, insuficiente a alegação de que inexistente comprovação do nexo causal, até
porque não pleiteada.
Nem se demonstrou, ainda, que a insuficiência da
capacidade das instalações dos segurados pudesse ter ocasionado a descarga
elétrica.
Também não procede a alegação de falta de interesse de
agir, com fundamento nos artigos 203 a 209 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
E isto porque se revela desnecessária a apresentação de
prévio
requerimento
administrativo
para
posterior
questionamento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade da concessionária via judicial, em observância ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, nos termos do previsto no art. 5o, inciso XXXV da
CF.
Ademais, cabe anotar que é incabível restringir o direito do
usuário do serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados pela falha na
prestação de serviços, pela inobservância ao disposto na Resolução 414/2010, da
ANEEL, que não tem o condão de afastar a incidência da lei.
Assim, evidenciada está não só a conduta irregular da
requerida, como também, o nexo de causalidade, fundamentos suficientes a sua
responsabilização pelos danos daí decorrentes, outra solução não resta, senão a
determinação de pagamento.
Nessa quadra, rejeita-se os embargos à monitória e julga-se
procedente a ação a ação monitória para constituir o título executivo judicial nos
valores pretendidos na inicial, corrigidos desde cada desembolso e com juros de
mora contados a partir da citação. Condena-se a ré, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38078
Apelação Cível no 1003987-55.2018.8.26.0306
Comarca: José Bonifácio
Apelante: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc...
Divirjo da Relatoria.
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de ação
de regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seu segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de
serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210, que
“a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de
que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos
que, ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do
serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados
unilateralmente pela autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não demostram
de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante o laudo ateste que os danos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma específica, asseverando
que nenhuma ocorrência foi identificada e apresentando relatórios internos que
demonstram a ausência de intercorrências no fornecimento de energia elétrica ao
segurado da autora (fls. 120/137).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré, que fica impedida de produzir a
prova pericial, por fato atribuível à autora, que não realizou a guarda das peças
danificadas.
Assim, mesmo que sujeita a relação originária entre segurada e
a ré ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório imporia à ré a
prova de impossível realização por culpa da autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MAURO CONTI MACHADO
DDC1326
7
8
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
13C5679B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003987-55.2018.8.26.0306 e o código de confirmação da tabela acima.